Tribunal: TJMT
Processo: 1035024-55.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035024-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANA CARLA SAISI MATEUSSI - CPF: 224.207.438-57 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SOL NASCENTE LTDA - CNPJ: 11.550.702/0001-65 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), AMAURI MATEUSSI - CPF: 923.727.678-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento que impugnava o indeferimento de produção de prova pericial e documental suplementar em ação civil pública ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o indeferimento de produção de prova pericial se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC; e (ii) se está configurada urgência qualificada que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada, fixada no Tema 988/STJ.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de prova pericial não está previsto no rol do art. 1.015 do CPC, sendo passível de impugnação apenas em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

4. A tese da taxatividade mitigada, fixada no Tema 988/STJ, somente autoriza a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

5. Inexiste prejuízo irreparável ou de difícil reparação no caso, pois eventual cerceamento de defesa pode ser arguido em preliminar de apelação e, se acolhido, acarretará a anulação da sentença para produção da prova requerida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1
. O indeferimento de prova pericial não autoriza a interposição de agravo de instrumento por não estar previsto no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A aplicação da tese da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência qualificada, caracterizada pela inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.009, §1º, 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018; TJ-MT, AI 1023902-79.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29/11/2023; TJ-MT, AI 1014317-71.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 13/10/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
AGROPECUÁRIA SOL NASCENTE LTDA.
contra decisão monocrática deste relator, que não conheceu do agravo de instrumento sob o fundamento de que a matéria discutida não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco restou demonstrada a urgência apta a justificar a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada para que o agravo de instrumento seja conhecido, argumentando que a controvérsia se amolda às hipóteses de mitigação da taxatividade, estando configurada a urgência na análise da revisão da decisão que indeferiu a produção de provas.

Contrarrazões apresentadas em id. 266596794.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do agravo interno (id. 268779765).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Agropecuária Sol Nascente LTDA. contra decisão monocrática deste relator, que não conheceu do agravo de instrumento sob o fundamento de que a matéria discutida não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco restou demonstrada a urgência apta a justificar a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

Extrai-se dos autos de origem que, no curso do processo, após a decisão de saneamento e organização do processo, foram fixados como pontos controvertidos: (i) a ocorrência de danos ambientais em área rural de propriedade do requerido; (ii) a ocorrência de caso fortuito decorrente de fortes ventos na região; e (iii) a existência de dano patrimonial e moral. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi incluído um quarto ponto controvertido: a verificação da regeneração da vegetação na área.

Na fase instrutória, a ré, ora agravante, manifestou interesse na produção de "
prova documental suplementar
" e "
perícia ambiental
", pleito que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau por entender que a questão já estava suficientemente comprovada por outros elementos nos autos.

Inconformada com o indeferimento das provas requeridas, a Agropecuária Sol Nascente Ltda. interpôs agravo de instrumento, sustentando a indispensabilidade da prova pericial técnica para a elucidação sobre efetiva ocorrência e origem dos alegados danos ambientais, bem como para verificação da regeneração da vegetação. Este relator, em decisão monocrática, não conheceu do recurso, decisão esta que ora é impugnada pelo presente agravo interno.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, mantenho o entendimento externado na decisão agravada, pelos fundamentos que passo a expor.

Como é consabido, o Código de Processo Civil de 2015 promoveu significativa alteração no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias. Diferentemente do sistema anterior, que previa ampla recorribilidade via agravo de instrumento, o atual diploma processual estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de hipóteses de cabimento deste recurso.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), mitigou a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, adotando um sistema de "
taxatividade mitigada
". Contudo, tal mitigação não significa uma abertura indiscriminada do sistema recursal, mas apenas a possibilidade excepcional de interposição do agravo de instrumento quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso em análise, observo que a decisão agravada versa sobre o indeferimento de prova pericial em ação civil pública ambiental. Tal hipótese não está expressamente prevista no rol do artigo 1.015 do CPC, de modo que sua recorribilidade imediata através de agravo de instrumento somente seria possível caso demonstrada a urgência qualificada, nos termos do precedente vinculante supracitado.

Ocorre que, ao contrário do que sustenta o agravante, não vislumbro a presença desta urgência qualificada. A questão relativa ao indeferimento da prova pericial pode ser perfeitamente debatida em sede de apelação, nos termos do artigo 1.009, §1º, do CPC, que expressamente prevê:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

(...)

§ 1º
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.
(destaquei).

Com efeito, eventual cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial pode ser arguido em preliminar de apelação e, caso acolhido, acarretará a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a produção da prova requerida. Não há, portanto, prejuízo irreparável ou de difícil reparação que justifique a excepcional recorribilidade imediata da decisão.

Ademais, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, o agravante sequer especificou adequadamente as provas que pretendia produzir, limitando-se a postular, de forma genérica, a produção de "
prova documental suplementar
" e "
perícia ambiental
", sem delimitar quais documentos pretendia juntar aos autos ou qual o escopo específico da perícia ambiental na área objeto do litígio.

Nesse contexto, a manutenção do entendimento pela inadmissibilidade do agravo se impõe, em consonância com a lógica do modelo recursal adotado pelo CPC de 2015 e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Vale ressaltar que este entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS -
PROVA PERICIAL E CONTÁBIL - INDEFERIDA - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC - DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL - INADMISSIBILIDADE
- ART. 932, III, CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que indefere a produção da prova pericial e contábil não se amolda as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento.
Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018),
requisitos não verificados no caso
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023902-79.2023.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2023 - destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PERÍCIA INDIRETA - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ROL TAXATIVO – ART. 1.015, CPC/15 – TAXATIVIDADE MITIGADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OU DANO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Sendo inaplicável ao caso a tese assentada no julgamento do Tema 988 e, estando a hipótese fora daquelas previstas no rol do artigo 1.015, do CPC, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento que aviou
”. (TJ-MT 10143177120218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2021 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA –
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – MATÉRIA NÃO IMPUGNÁVEL POR ESTA VIA – ART. 1. 015 DO CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA
– TUTELA PROVISÓRIA – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DO REQUISITO DA URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
A decisão sobre a realização de perícia não é recorrível por Agravo de Instrumento, uma vez que essa matéria não consta no rol do artigo 1.015 do CPC nem se enquadra nas situações excepcionais para justificar a mitigação dessa regra (Tema n. 988 do STJ).
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é um dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência”. (TJ-MT 10007625020228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL –NÃO CABIMENTO

– RECURSO REPETITIVO- NÃO INCIDÊNCIA — INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INADMISSIBILIDADE
. 1.
Não é admissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial, a partir de interpretação do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.
(...) 2.
Da decisão que indefere a produção de prova pericial não cabe insurgência por agravo de instrumento, devendo a questão ser suscitada em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, conforme estabelece o artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil.
3. Agravo interno desprovido”. (TJMT, 1001290-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020 - destaquei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão agravada que não conhece/u do agravo de instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, nem restar demonstrada a urgência que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025